Tribunal: STF
Processo: Rcl 93821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSOS SUBJETIVOS, SEM EFEITO VINCULANTE.  ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Hospital e Maternidade Santa Joana S/A, em 23.4.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, proferida no Processo n. 1000705-89.2024.5.02.0088, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações ns. 79.034 e 85.989:
“Da limitação dos valores da condenação
A recorrente pugna pela limitação da condenação aos valores indicados na inicial. 
Sem razão. 
O art. 840, § 1º da CLT, com a redação dada pela Lei
nº 13.467/2017, estabelece que ‘Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante’. 
Em julgado recente (07/12/2023), nos Embargos em Recurso de Revista nº 0000555-36.2021.5.09.0024, a SBDI-1 do TST fixou tese contrária à limitação da condenação aos valores indicados na inicial, mesmo após as alterações da Lei nº 13.467/2017. A Corte Superior ponderou que, embora a exigência de indicação de valores vise conferir objetividade e celeridade ao processo, ela não pode restringir o acesso à justiça ou impedir a reparação integral dos direitos violados. 
O acórdão enfatizou a complexidade das relações laborais e a frequente necessidade de produção probatória e cálculos complexos para a apuração precisa dos valores devidos. Concluiu-se que limitar a condenação aos valores inicialmente indicados, independentemente do rito adotado, poderia resultar em decisões dissociadas da realidade fática, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.
(...)
Nesta toada, friso não ser razoável que os valores apontados pelo obreiro sejam delimitadores da condenação, vez que somente na fase de execução – momento processual adequado ao cálculo dos valores reais correspondentes a cada parcela deferida – serão apurados os valores devidos. 
Mantenho” (fls. 12-15, e-doc. 15).

Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram rejeitados.

Em 27.3.2026, o Tribunal Superior do Trabalho, por decisão monocrática do relator, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Hospital e Maternidade Santa Joana S/A.

2. O reclamante afirma “trata[r]-se de reclamação trabalhista na qual o autor indicou expressamente o valor líquido dos pedidos na exordial quando da distribuição da ação, nos termos do artigo 840, § 1º da CLT, em processo que tramita na Justiça do Trabalho ” (fl. 4).

Relata que “o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos e, quanto à aplicação do disposto no artigo 840, parágrafo 1º, da CLT, entendeu que os valores apontados na petição inicial de uma ação trabalhista são meramente estimativos e não devem limitar o montante arbitrado pelo julgador à condenação. 

Explica que esse ponto da sentença foi mantido pelo Tribunal Regional ao julgar o recurso ordinário do reclamante (fl. 4).

Sustenta que, em relação ao “entendimento [expresso no] acórdão impugnado, não [se] observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal vez que esta Corte já se posicionou pela necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF, ainda que a Justiça do Trabalho não tenha reconhecido expressamente a inconstitucionalidade do artigo 840, § 1º da CLT” (fl. 5).

Argumenta que, no “acórdão impugnado, considerou[-se] ser inexigível pedido certo, líquido e determinado quando da propositura da reclamação trabalhista e, a despeito de não declarar expressamente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, entendeu[-se] que a interpretação constitucional do referido dispositivo exigiria tão somente uma estimativa dos valores dos pedidos na petição inicial” (fl. 9).

Ressalta que “o valor dos pedidos formulados não pode ser compreendido como mera estimativa, até porque sequer assim pretendeu o trabalhador na inicial, não havendo qualquer ressalva quanto a eventual limitação dos valores apurados no cumprimento de sentença ao descrito na inicial. Tal interpretação configura típica hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, na medida em que se preserva a literalidade da norma, mas se elimina sua eficácia prática” (fl. 9).

Requer medida liminar “para que se limite eventual condenação aos valores liquidados na petição inicial, bem como a suspensão do trâmite do feito principal (autos nº 1000705-89.2024.5.02.0088) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 12).

Pede “a procedência dos pedidos formulados a fim de que seja cassada a decisão impugnada em razão do desrespeito às teses firmados por esta Suprema Corte” (fl. 12).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao assentar que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação na ação trabalhista aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10, bem como o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações ns. 79.034 e 85.989.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O reclamante realça descumprimento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Reclamações ns. 79.034 e 85.989. Defende que não foi parte em nenhum desses processos, que são subjetivos, pelo que o efeito das decisões neles proferidas limita-se às partes da relação processual. 

7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 

Na mesma linha são os seguintes julgados:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 

8. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, melhor sorte não assiste ao reclamante.

9. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

10. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, por inobservância do princípio da reserva de plenário.

O reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:
“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).

Nas razões da decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“(...) Em julgado recente (07/12/2023), nos Embargos em Recurso de Revista nº 0000555-36.2021.5.09.0024, a SBDI-1 do TST fixou tese contrária à limitação da condenação aos valores indicados na inicial, mesmo após as alterações da Lei nº 13.467/2017. A Corte Superior ponderou que, embora a exigência de indicação de valores vise conferir objetividade e celeridade ao processo, ela não pode restringir o acesso à justiça ou impedir a reparação integral dos direitos violados. 
O acórdão enfatizou a complexidade das relações laborais e a frequente necessidade de produção probatória e cálculos complexos para a apuração precisa dos valores devidos. Concluiu-se que limitar a condenação aos valores inicialmente indicados, independentemente do rito adotado, poderia resultar em decisões dissociadas da realidade fática, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.
(...)
Nesta toada, friso não ser razoável que os valores apontados pelo obreiro sejam delimitadores da condenação, vez que somente na fase de execução – momento processual adequado ao cálculo dos valores reais correspondentes a cada parcela deferida – serão apurados os valores devidos” (fls. 13-14, e-doc. 15).

A autoridade reclamada apenas interpretou e aplicou o § 1º do
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o
§ 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional
e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico,
se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a
norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

11. A intenção do reclamante é fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela legislação e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora